Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-69.2021.8.11.0053
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000636-69.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.339.121-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVID AUGUSTO NAZARENO DELGADO - CPF: 059.809.851-82 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DAVID AUGUSTO NAZARENO DELGADO - CPF: 059.809.851-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON RODRIGUES DE PINHO - CPF: 065.915.111-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO CARLOS LEPESTEUR JUNIOR - CPF: 697.613.451-49 (VÍTIMA), LOURIVAL JOAO DA CONCEICAO - CPF: 343.582.341-00 (VÍTIMA), JEOVA APARECIDO LEAO - CPF: 033.861.231-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA DE ROUBO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONTIDAS NOS AUTOS – 2. ANSIADO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIÁVEL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA – MAGISTRADO QUE FORMOU SEU JUÍZO DE CONVICÇÃO COM BASE NAS PROVAS MATERIAIS DO CRIME, DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E DELAÇÃO PREMIADA DO CORRÉU - 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - VÍTIMAS MANTIDAS SOB O CONTROLE DOS AGENTES CRIMINOSOS POR TEMPO EXCESSIVO – 4. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos, tendo as vítimas reconhecido o réu, sendo a versão dos fatos corroborada pelas provas testemunhais e provas materiais e a delação premiada do corréu.

A confissão extrajudicial, quando não ratificada em juízo e não utilizada pelo juízo sentenciante para condenar o réu, não deve figurar como medida atenuante da pena corpórea.

Demonstrado que o réu manteve as vítimas em seu poder além do tempo necessário para atingir a subtração dos bens cobiçados, caracterizada esta a majorante da restrição de liberdade da vítima.

A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA
, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, pelo cometimento do crime tipificado no o artigo 157, § 2º, II e V, do Código Penal, todos, à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 67 dias-multa.

O apelante em suas razões recursais, pretende
a)
absolvição, por suposta ausência de provas; subsidiariamente,
b)
aplicação da atenuante da confissão espontânea;
c)
exclusão da causa de aumento do inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal; e
d)
isenção do pagamento das custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, DrÉlio Américo, é pelo
desprovimento do apelo
defensivo, assim ementando:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, por suposta ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras válidas e suficientes das vítimas a sustentar a condenação do apelante, em completa sintonia com as demais provas confeccionadas - vale frisar a especial relevância das declarações das vítimas, principalmente quando proferidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exatamente como ocorre in casu - ademais, houve a delação premiada de um dos corréus, o qual confirmou em detalhes a participação do recorrente - 2. Pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea - inviabilidade - confissão extrajudicial que não foi utilizada pelo Magistrado Singular para fundamentar a sentença condenatória - 3. Reclamada exclusão da causa de aumento do inc. V, do § 2º, do art. 157, do CP – improcedência - restrição de liberdade configurada - lapso temporal suficiente para caracterizar a aludida circunstância - causa de aumento sobejante utilizada na primeira fase da dosimetria de forma escorreita - precedentes - 4. Pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais - impossibilidade - pleito que deve ser analisado pelo Juízo da Execução - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consta da denúncia que:

“(...) na data e horário acima mencionados, a vítima estava em sua residência, oportunidade em que foi surpreendida pelo denunciado BRUNO e por outros indivíduos, do sexo masculino.

A partir daí, BRUNO e os coautores começaram a exigir, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a entrega de joias e dinheiro, além de realizar a substração dos objetos da residência.

Realizadas as subtrações patrimoniais, o denunciado deixou o local levando consigo 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) anel de ouro com a letra “f”, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (um) pingente de ouro, 01 (um) aparelho celular Iphone 7, cor rose e 01 (um) relógio oriente, cor dourado rose, além de um veículo automotor.

Após as subtrações, o denunciado e coautores tentaram fugir com o veículo da vítima, todavia como o atolaram, preferiam abandoná-lo.

A Polícia Militar, então, foi acionada e, em diligências ostensiva, realizou a prisão em flagrante do denunciado, estando ainda em posse de parte dos objetos subtraídos.

Ao ser localizado, o denunciado confessou a prática do crime.” (sic - id. 149020279).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Pretende o recorrente a absolvição pelo crime de roubo majorado.

Analisando os autos, observo que a a materialidade do delito de roubo majorado, extrai-se Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 147292217), Termo de Exibição e Apreensão (id. 147292219), Termo de Entrega (id. 147292228), Boletim de Ocorrência (id. 147292229), Auto de Avaliação Indireta (id. 147292243), Relatório Policial (Denúncia Anônima) (id. 147292244) e Relatório de Investigação (id. 147292244).

Quanto a autoria, tenho que as provas materiais supramencionadas, bem como, o reconhecimento do réu pelas vítimas Frederico Carlos Lepesteur Junior e Lourival João da Conceição.

A vítima Frederico Carlos Lepesteur Junior, afirmou que no dia dos fatos recebeu uma ligação por volta das 02h30min da madrugada noticiando um roubo na fazenda de sua propriedade.

Declarou que acionou a policia militar e que esta logrou êxito em apreender um motoqueiro David saindo do local com uma furadeira de sua propriedade. Ainda, informou que também foi localizado um veículo com vários objetos da sua propriedade, contudo, os indivíduos lograram êxito em foragir.

Declarou também que o individuo preso junto com a motocicleta colaborou com os policiais militares, informando que parte dos bens subtraídos (carnes) estariam na residência do réu André.

A vítima Lourival João da Conceição, relatou que foi vítima dos fatos investigados e que os indivíduos chegaram ao local com grande truculência (chutes e socos) e que tais indivíduos estavam armados. Informou que foi amarrado e vendado enquanto os réus matavam bois e transportavam os bens subtraídos.

A testemunha Jucinil Salgado Moreira, policial militar, afirmou que estava de serviço na data dos fatos, bem assim que recebeu uma ligação comunicando um roubo.

No trajeto para o local dos fatos, a viatura da PM localizou um carro e uma moto, sendo realizada a abordagem no motoqueiro; já os ocupantes do veículo lograram êxito em foragir, abandonando o automóvel. Durante a abordagem foi localizada uma furadeira pertencente à vítima na posse do réu David, que pilotava a motocicleta e, no veículo, localizados diversos outros eletrodomésticos.

Informou ainda que o réu David colaborou com a PM, indicando o local que os caseiros estavam presos, bem como o local que os bens subtraídos (carne) estavam localizados na residência do réu André.

Quanto à identificação dos réus, declarou que a abordagem da motocicleta resultou na prisão do réu David, em posse da furadeira, bem como este colaborou nas diligências, apontando o réu André, sendo que na residência desse localizados demais objetos.

Afirmou ainda que durante a diligência na residência do réu André, a esposa desse informou que o veículo apreendido com os objetos das da vítima pertencia ao réu André.

Ainda, narrou que as vítimas reconheceram os réus André e David perante a polícia militar.

A testemunha Walber Diego Coene, policial militar, ao ser ouvido, afirmou que fez a prisão do David em uma motocicleta no local dos fatos.

Afirmou que a motocicleta vinha acompanhada de um veículo FIORINO, mas que todos seus ocupantes lograram êxito em foragir.

Declarou que o réu David trazia consigo uma furadeira da vítima, bem como esse confessou a autoria e delatou seus comparsas. Ainda, informou que o réu David informou o local que os bens subtraídos estavam (carnes) na residência do réu André, sendo estes localizados e recuperados.

Ainda, o corréu David Augusto Nazareno Delgado em sua delação premiada, confirmou a participação do réu André no crime de roubo.

Observa-se que as vítimas foram firmes em apontar o réu como um dos responsáveis pelo crime, detalhando a ação truculenta com a participação dos apelantes.

Diante do conjunto probatório exposto, tenho que a palavra das vítimas, quando aliada a outros elementos probatórios, como no caso em que é corroborada pelos depoimentos das testemunhas, que serão abaixo pormenorizados, é suficiente para ensejar o decreto condenatório, tendo, inclusive, mais credibilidade do que a versão contrária apresentada pelos réus, até mesmo porque, muitas vezes, como ocorreu no caso em tela, os crimes contra o patrimônio são praticados na clandestinidade, tendo como única testemunha a própria vítima.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM DELEGACIA – VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO COMPROVADA – 2. ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO EXACERBADA – IMPERTINÊNCIA – AUMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO – PENA-BASE MANTIDA – 3. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 – PRECEDENTES STJ – 4. PENA DE MULTA – REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.” (N.U 0006031-94.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Assim, não há falar em absolvição do apelante pelo crime de roubo majorado.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Pretende o turno defensivo, a aplicação da atenuante da confissão, a fim de diminuir a pena corpórea do réu/apelante.

Analisando os autos, tenho que a pretensão defensiva não logra êxito, por duas questões bem diretas.

Primeiramente, tem-se que ainda que o réu tenha confessado a prática do delito perante a autoridade policial (id. 147292230), em juízo ele permaneceu em silêncio.

Segundo, o magistrado sentenciante não utilizou a confissão extrajudicial do réu para condená-lo, mas sim as provas materiais contidas nos autos, os depoimentos das vítimas e testemunhas e a delação premiada do corréu David Augusto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, ‘CAPUT’ DO CTB] – PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS DO ART.59 DO CP – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE STJ [HC 689.066] – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO REQUESTADO – INAPLICABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – REJUSTE DA FRAÇÃO RELATIVA A REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ [HC 426.278] – READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA – APLICABILIDADE – FATOR QUE NÃO GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO DA REDUÇÃO DO PRAZO – ART. 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PLAUSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA SANÇÃO SECUNDÁRIA DE SUSPENSÃO DO PROPORCIONAL AO REAJUSTE DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)” (TJMT - Apelação Criminal nº 0012544-15.2018.8.11.0064 - Classe CNJ417 - Comarca de Rondonópolis - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeirão - J.: 16.03.2022)

Dessa forma, não é cabível o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em favor do réu.

DO DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VITIMAS (ARTIGO 157, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL).

O recorrente pretende o decote da majorante da privação de liberdade das vítimas.

Sustenta a defesa que as vítimas permaneceram sob o domínio do apelante apenas durante o tempo necessário para a subtração da res, no caso, 03 vacas, situação que não configura a referida causa de aumento.

Com efeito, a causa disposta no artigo 157, do § 2°, inciso V, do Código Penal tem por objetivo impor punição mais severa para o autor do roubo que mantém a vítima em seu poder além do tempo necessário para atingir a subtração dos bens cobiçados, justamente pela presença de maior reprovabilidade de seu comportamento.

No caso em exame, colhe-se que o réu em conjunto com o corréu obrigaram as vítimas a permanecerem no local por tempo demasiadamente superior ao necessário para a realização da empreitada criminosa, visto que, os agentes tiveram tempo de abater e carnear 03 vacas e bois, sendo necessárias várias viagens para transportar os animais abatidos.

Assim, não há dúvidas as vítimas tiveram a liberdade de locomoção restringida.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Há entendimento firmado pelo STJ de que sua incidência é necessária quando essa privação se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, consoante se extrai dos seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 1.715.226/PB, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 6/10/2020; HC n. 461.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/9/2018; e AgRg no AREsp n. 1.142.854/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/11/2017.” (AgRg no HC n. 738.949/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022).

Em tal contexto, observa-se que as vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo além do necessário para a subtração, devendo ser mantida a majorante.

DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Por fim, no que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei nº. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada em todos os seus termos a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023